Tribunal: TJMT
Processo: 1028197-02.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028197-02.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E REJEITOU AQUELES MANEJADOS PELO ITAÚ UNIBANCO S.A, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA SANÇÃO. EMBARGOS DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL ACOLHIDOS E REJEITADOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Itaú Unibanco S.A. contra acórdão que manteve a aplicação de multa administrativa pelo PROCON-MT e negou provimento à apelação da instituição financeira, sem tratar da majoração dos honorários advocatícios.

2.

O Estado aponta omissão quanto à ausência de fixação de honorários recursais; o banco sustenta omissão na análise da proporcionalidade da multa.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar expressamente argumentos relacionados à desproporcionalidade da sanção administrativa aplicada à instituição bancária, sob a ótica do CDC e de demais dispositivos invocados.

III. Razões de decidir

4. Em relação ao Itaú Unibanco, o acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos relativos à proporcionalidade da multa e à análise dos critérios legais de dosimetria, razão pela qual não se verifica omissão a ser sanada.

5. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal.

6. No tocante ao Estado de Mato Grosso, constatou-se a existência de omissão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios, já fixados na sentença, sendo devida a elevação do percentual em virtude do trabalho realizado na instância recursal.

7. A fixação adicional da verba honorária observa os critérios previstos no CPC e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos: rejeitados os opostos pelo Itaú Unibanco S.A. e acolhidos os opostos pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: “1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada as alegações recursais, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.
2. É devida a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando desprovido o recurso interposto pela parte vencida.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Itaú Unibanco S.A., contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, por interposto pelo Segundo Embargante, mantendo a a multa administrativa aplicada pelo PROCON Estadual (id. 311162861, págs. 01/012).

O Estado de Mato Grosso defende a ocorrência de omissão, já que o acórdão recorrido manteve a sentença, mas deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Já o Itaú Unibanco S/A sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não foi analisada, de forma expressa, a alegação de que o valor da multa imposta ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, afrontando o disposto no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, art. 2º, parágrafo único, VI, da Lei n. 9.784/1999, e art. 884, do Código Civil, o que justificaria sua redução.

Alega que a penalidade fixada pelo órgão administrativo foi estipulada de forma excessiva e desproporcional, sem levar em consideração os parâmetros legais exigidos, como a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, elementos indispensáveis para a correta dosimetria da sanção administrativa.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição (id. 316034354, págs. 01/04).

O Itaú Unibanco S/A não apresentou contrarrazões aos Declaratórios (id. 316153872, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso e o
Itaú Unibanco S.A. insurgem-se contra o acórdão que negou provimento ao Apelo, interposto pelo segundo Embargante.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Dos Declaratórios do Itaú Unibanco S/A

Sustenta o Embargante a ocorrência de omissão quanto à análise dos dispositivos legais invocados, notadamente o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, art. 2º, parágrafo único, VI, da Lei n. 9.784/1999 e art. 884, do Código Civil, ao argumento de que a multa imposta seria desproporcional e que não haveria demonstração da vantagem auferida ou da gravidade da conduta, defendendo a necessidade de redução do valor arbitrado.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que o Recurso não comporta acolhimento, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as alegações trazidas no Recurso de Apelação, inclusive quanto à proporcionalidade da multa, à capacidade econômica da instituição financeira, à gravidade das infrações verificadas e à inadequação da documentação apresentada para comprovar a regularidade no momento da fiscalização.

Com efeito, constou expressamente do voto condutor do acórdão o seguinte:

“No tema da dosimetria, o valor de R$ 101.750,00 (cento e um mil, setecentos e cinquenta reais) observa os vetores do artigo 57, do CDC, visto que considerada a multiplicidade e a natureza das desconformidades apontadas – que afetam direitos de grupos hipervulneráveis – e a reconhecida capacidade econômico-financeira do infrator, a sanção revela-se adequada, necessária e proporcional para reafirmar a eficácia das normas protetivas.

Além disso, não houve demonstração de critério ilegítimo de cálculo, tampouco prova de que a Administração tenha desbordado do limite legal.”

Fica claro, portanto, que a Corte apreciou a legalidade da dosimetria da multa, conforme os critérios legais previstos, afastando qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo omissão a ser suprida.

Ressalto que a mera insatisfação com o desfecho do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, tampouco para a rediscussão de matéria já decidida, sob pena de desvirtuamento da sua finalidade legal.

Ademais, o acórdão embargado já cuidou da distinção entre o controle de legalidade dos atos administrativos e a impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo, o que também afasta o fundamento recursal quanto à alegada omissão sobre a aplicação do art. 2º, VI, da Lei n. 9.784/1999.

Quanto ao pleito de prequestionamento, destaco que é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a tese tenha sido devidamente analisada no julgado, como ocorreu no caso em tela.

Dessa forma, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, oposto pelo Itaú Unibanco S/A.

Dos Embargos do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso defende a ocorrência de omissão, já que o acórdão recorrido manteve a sentença, mas deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, embora tenha sido desprovido, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do ora Embargado, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o

e 3
o
para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Dessa forma, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão e, consequentemente, majorar o percentual dos honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizada da Execução e, via de consequência, fica acrescentado ao dispositivo do acórdão embargado:

À luz do que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando a verba sucumbencial devida à parte Recorrida em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso e
REJEITO
aqueles manejados pelo Itaú Unibanco S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025